Tribunal: TJDFT
Processo: 0716561-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. SOCIEDADE UNIPESSOAL. NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO “INVERSA” DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de pesquisa de bens atribuídos à pessoa jurídica (“sociedade unipessoal”), por meio do Sisbajud e do Renajud, que não integra a relação jurídica processual, por força de débito a ser solvido pela pessoa natural (sócia administradora da entidade aludida).
2. O devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 798 e 798, inc. II, alínea “c” ambos do CPC.
3. A sociedade empresária unipessoal é constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, razão pela qual não pode ser admitida a pluralidade de sócios nesse caso. 3.1. Nesse contexto é necessário observar que a pessoa jurídica não pode, em regra, ser responsabilizada por débito a ser solvido por pessoa natural, ressalvada a hipótese de eventual instauração de incidente de desconsideração “inversa” da personalidade jurídica, nos moldes do art. 133, § 2o, do CPC.
4. Convém destacar que a penhora da parte dos lucros atribuídos ao sócio, prevista no art. 1026 do Código Civil, difere substancialmente da penhora do montante do faturamento da sociedade unipessoal, pois aquela recai sobre bem do devedor, enquanto esta sobre bem de pessoa jurídica que não integra a relação jurídica processual.
5. Recurso conhecido e desprovido.